Tribunal: TJDFT
Processo: 0816896-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE PARTILHA DE BENS HOMOLOGADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. ÓBICE DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. 1.1. O divórcio consensual pela via administrativa previsto no art. 733 do Código de Processo Civil é uma faculdade, e não uma imposição legal, sob pena de tornar letra morta a forma do art. 731 do mesmo Código. 1.2. Portanto, o interesse processual é manifesto e decorre de Lei.
2. No entanto, a pretensão de modificar partilha homologada por sentença transitada em julgado há trinta e oito anos encontra óbice na coisa julgada, conforme os arts. 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil.
3. Ainda que a propriedade dos imóveis não tenha sido formalmente transferida por falta de registro da partilha, a Aentença homologatória gerou direitos e obrigações, conferindo proteção jurídica aos beneficiários.
4. O ordenamento jurídico prevê hipóteses restritas para revisão da partilha, como erro de fato e vícios de consentimento, inaplicáveis ao caso.
5. Recurso conhecido e não provido.